Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-02.2022.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000478-02.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), B. G. S. G. - CPF: 046.906.451-08 (APELANTE), KELEM BRUNA VALE DA SILVA - CPF: 025.073.391-95 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. G. S. G. - CPF: 046.906.451-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KELEM BRUNA VALE DA SILVA - CPF: 025.073.391-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORMULA ALIMENTAR – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – ENUNCIADO N.o 60, da II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado “
lato sensu
”, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4.

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
” Enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara.

Trata-se de
recurso de “
APELAÇÃO
”,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
em favor da menor B. G. S. G
, neste ato representada por sua genitora KELEM BRUNA VALE DA SILVA
,

contra a sentença de ID. 164413683, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Daniel Campos Silva de Siqueira,
da Vara Única de Sapezal, MT
, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, representando os interesses da menor
BRUNA GABRIELLY SILVA GREGORIO
, representada por sua genitora
KELEM BRUNA VALE DA SILVA,
ajuizou ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando que os demandados forneçam o suplemento alimentar Ensure (15 latas de 400g/mês ou 8 latas de 850g/mês), por todo o período necessário.

Narra a substituída que necessita de uma dieta especial, baseada no suplemento Ensure, pois está bronco aspirando alimentos para o pulmão, correndo o risco de contrair infecções.

Colhido o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do TJMT (id 79779274) foi proferida decisão indeferindo a tutela de urgência no id 79797726.

Citado e intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, oportunidade em que arguiu a preliminar de ausência de interesse processual e indicou o desrespeito às leis orçamentárias na hipótese de acolhimento do pedido deduzido na exordial (id 81654983).

Ao seu turno, o município acostou ao feito contestação, ocasião asseverou não ter sido demonstrada a hipossuficiência financeira da parte requerente, bem como o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde, postulando, assim, pela improcedência da demanda (id 82862654).

O Ministério Público pugnou pela reconsideração da decisão de id 79797726, devido a juntada de novo relatório nutricional (id 83008208).

Colhido novamente o entendimento do NAT, foi emitido parecer não favorável à substituída (id 86826353).

Em seguida, foi indeferida a reconsideração referente à tutela e de urgência (id 86871340).

Impugnação às contestações juntada ao id 88593510.

Por fim, a parte autora juntou novo relatório médico aos autos (id 88762858), requerendo o julgamento procedente da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por conseguinte, a desnecessidade de iniciar fase instrutória (CPC, 355, I).

Nessa senda, passa-se à análise das preliminares arguidas.

1. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Em síntese, objetiva o Estado a extinção do feito, sem resolução do mérito “
haja vista a pretensão individual do autor não estar albergada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois este trouxe a saúde pública apenas como um direito social e não individual, como na forma trazida na inicial
”.

Todavia, os fundamentos esposados pelo Estado não merecem prosperar, visto que, conforme alegado pelo próprio requerido, a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde e, em não sendo tal obrigação implementada a contento pelos entes federativos, é facultado aos interessados se valerem das vias judiciais para obtenção da tutela pretendida.

Destarte, não pode qualquer ente federativo se escusar de cumprir determinações judiciais inerentes à implementação de instrumentos para provimento satisfatório de saúde, sob arguição de que não se trataria de direito social.

2. DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS – O ESTADO NÃO PODE DESRESPEITAR AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, SOB PENA DE ILEGALIDADE, DA RESERVA DO POSSÍVEL E DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” e DO COMPROMETIMENTO DA ISONOMIA E CONSEQUENTEMENTE DO ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE

Improcedem, também, as preliminares supra, eis que os princípios orçamentários, em casos como este, podem ser relativizados. O não fornecimento de implementos satisfatórios ao tratamento de saúde a qualquer pessoa por parte do Estado afrontaria aos princípios basilares constantes na Constituição Federal.

Prosseguindo quanto ao mérito, sabe-se que o direito à saúde é um direito fundamental difuso, apto a ser concedido nesta via processual como vários outros direitos garantidos constitucionalmente, a exemplo da liberdade, igualdade e propriedade, desde que existem elementos probatórios suficientes para o seu recebimento.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seus artigos 6o, 196 e 197 que saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, que deve garanti-la de forma universal e igualitária, por meio de políticas públicas definidas em lei, senão vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Tem-se, ainda, que as políticas sociais de saúde são regulamentadas pela Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

No caso em tela, pretende a substituída o fornecimento do suplemento alimentar Ensure (15 latas de 400g/mês ou 8 latas de 850g/mês), por todo o período necessário. Assim, da detida análise do fólio processual, não há presença de documentos que denotem o preenchimento dos requisitos necessários para procedência do pleito, consoante a seguir delineado.

Extrai-se dos pareceres emitidos pelo Núcleo de Apoio Técnico - NAT (id’s 79779274) que o suplemento alimentar Ensure: “
não é medicamento, não tem similiar/equivalente na RENAME
”, bem como “
não há disponibilidade de Dietas Enterais no SUS, não existe política para dispensação de Fórmulas nutricionais para pacientes ambulatoriais pelo SUS”.

Quanto à urgência, o NAT afirmou que
“não constam nos autos informações que indiquem a urgência”,
e, após a juntada de novos documentos, questionado novamente sobre a urgência/emergência, respondeu de forma negativa.

Ademais, em que pese o protocolo de interação de id 88762858 mencione que o suplemento é “
imprescindível para nutrição da mesma, evitando desta forma infecções recorrentes, risco de complicações, internações e morte
”, não há exames ou outros documentos nos autos capazes de corroborar essas afirmações ou afastar os fundamentos indicados nos pareces do NAT.

Assim, o suplemento postulado não é fornecido pelo SUS. Nesse sentido, cediço que a concessão pelo Poder Público de medicamentos não garantidos pelo Sistema Único de Saúde ocorre somente em caráter excepcional.

A despeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/TJ, representativo de controvérsia repetitiva, definiu, sob o Tema n. 106, a seguinte tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Dessa forma, inexistindo nos autos os documentos capazes de fazer de confirmar os fatos alegados na inicial e denotar a alegada urgência, outra consequência não há senão o julgamento improcedente do presente feito.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e despesas processuais.

Em caso de eventual interposição de recurso (s), intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade destas peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sapezal/MT, 06 de julho de 2022.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito Substituto
”

Inconformada, a parte apelante sustenta que “
Segundo os laudos médicos acostados nos autos, a substituída teve indicação para tratamento com o referido suplemento, pois a dieta artesanal não é indicada para a menor, pelo risco de desenvolver complicações gastrointestinais, sendo recomendado o uso apenas de dieta industrializada em razão do perfil nutricional completo
”.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o juiz de primeiro grau julgue procedentes os pedidos inicias, condenando os requeridos a fornecer a menor “
o suplemento alimentar Ensure (15 latas de 400g/mês ou 8 latas de 850g/mês), por todo o período necessário
” .

O
MUNICÍPIO DE SAPEZAL, MT
, intimado, apresentou contrarrazões, nas quais pleiteia pelo não provimento do recurso interposto (ID. 164413686).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, intimado, deixou de apresentar a resposta pertinente (expediente 26818464).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, opina
pelo
provimento do apelo

(ID. 173319695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de “
APELAÇÃO
”,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
em favor da menor B. G. S. G
, representada por sua genitora KELEM BRUNA VALE DA SILVA
,

contra a sentença de ID. 164413683, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Daniel Campos Silva de Siqueira,
da Vara Única de Sapezal, MT
, que, nos autos da presente ação, proposta pelo, repito,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL, MT e o ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pedido inicial
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

E o fazendo, concluo que o recurso merece provimento.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda, em seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor, no art. 196, que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Por sua vez, o art. 197, da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

In casu
, não há duvidas acerca da moléstia que acomete a parte apelante. Apesar do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT
(Nota Técnica n.o 79031),
declarar não favorável (ID. 164413677):

“(...)

Tecnologia 79031

CID:
Q87 - Outras síndromes com malformações congênitas que acometem múltiplos sistemas

Diagnóstico:
Síndrome de Cornélia de Lange

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s):
Laudo médico

Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia:
Produto

Registro na ANVISA?
Sim

Situação do registro:
Válido

Descrição:
Suplemento Alimentar Ensure

O produto está inserido no SUS?
Não

Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia:
Suplemento Alimentar Ensure

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar:
Não se enquadra nas portarias para tratamentos pelo SUS,

Evidências e resultados esperados

Tecnologia:
Suplemento Alimentar Ensure

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: Ensure:

(...)

A dieta artesanal preparada em casa de forma adequada tem o mesmo efeito da dieta industrializada.

A fórmula artesanal apresenta como vantagens: Ser mais rica em compostos bioativos flavonoides que têm ação antioxidante e ser três a cinco vezes mais barata que a fórmula comercial. A fórmula comercial apresenta como vantagens: Ser mais fácil de ser preparada.

A fórmula artesanal exige que a família tenha condições socioeconômicas de adquirir os alimentos in natura, e pode, em algumas situações, ser necessária a aquisição de alguns insumos para o paciente

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante:
Não Recomendada

Conclusão

Tecnologia:
Suplemento Alimentar Ensure

Conclusão Justificada:
Não favorável

Conclusão:
Não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde”

E, a despeito de não existir recomendação da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) de utilização do suplemento alimentar em comento para a situação clínica da paciente recorrente, fica evidente, a falta de opções, uma vez que o SUS não disponibiliza qualquer tratamento e
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas apto a ser utilizado para os casos de Síndrome de Cornélia de Lange (a mesma que acomete a parte).

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2°, que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

Apesar do parecer do NAT, há indicações dos profissionais de saúde que acompanham a menor, inclusive recomendando evitar a oferta da dieta artesanal (ID’s. 164413651 – pág. 12/28, 164413671 e 164413682).

Como se vê no relatório da nutricionista do SUS- Sistema Único de Saúde, Regina A. Lorenzi, CRN1 4189 ID. 164413651 – pág. 12/28.

“(...) com diagnóstico médico de SIND Genética: Cornelia De Lange. Está recebendo dieta especializada para idade e conforme necessidade nutricional. A paciente não tem condições de receber dieta
Via Oral
, sendo ofertado a dieta exclusivamente via
Gastrostomia (GGT)
.

(...)

Aconselha-se evitar a oferta de
Dieta Artesanal
, pois o risco de desenvolver complicações gastrintestinais é grande, porque pode ser contaminada durante a manipulação, ainda por ser uma dieta pobre em nutrientes, devido as perdas dos nutrientes reguladores durante a cocção, por se tratar de uma paciente com suas defesas imunológicas comprometidas, devido a patologia de base, o recomendado é utilizar a
Dieta Industrializada por ter o perfil nutricional completo
.

A dieta deverá ser administrada de forma gravitacional, sendo

necessário a oferta de equipo e frasco para administração da
Dieta Enteral
”

Além disso, ainda, consta dos autos um segundo laudo, elaborado pela médica da família e comunidade, Dr.a Angélica Cristina Petry, CRM-MT 5274, onde que:

“(...) A mesma vem recebendo dieta especializada para idade e conforme necessidade nutricional, não sendo possivel a mesma receber dieta via oral, devido ao risco de broncoaspiração, sendo ofertado a dieta exclusivamente via Gastrostomia

(...) sendo de alto custo e imprescendível para boa nutrição da mesma, evitando desta forma infecções recorrentes, risco de complicações, internação e morte”

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

Com efeito, vislumbro
o desacerto do Juízo
“
a quo
”,
ao indeferir o pedido, tendo em vista a existência de relatório nutricional, atestando o diagnostico de “
SIND GENÉTICA: Cornelia De Lange
”. Além da incapacidade de receber dieta via oral e dieta artesanal.

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2o, que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à visa, à dignidade e à saúde da parte recorrente, de rigor a determinação o fornecimento do tratamento de forma imediata.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Desse modo, tendo em vista que os pacientes não têm condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “
caput
”
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o, da Lei n.o 8.080/1990).

Como resultado, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência dos pacientes, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, por isso essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “
caput,
” e §1o, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196, e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17.02.2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08.03.2012)”. (grifo nosso).

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE
SAPEZAL
, MT,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
DOU

PROVIMENTO
, ao recurso, a fim de julgar procedente o pedido inicial e determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE
SAPEZAL, MT,
forneçam na forma peticionada “
(...)
suplemento alimentar Ensure (15 latas de 400g/mês ou 8 latas de 850g/mês), por todo o período necessário

(...)
”, consignando o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, para cumprimento, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica, desde já deferida, nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC e do Enunciado no 74, das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023